Tribunal: TJSP
Processo: 0007308-48.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007308-48.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARIANO
HONÓRIO DOS REIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007308-48.2019.8.26.0026 -Voto no 44.657
2
Agravo em Execução Penal no 0007308-48.2019.8.26.0026
Comarca de Avaré
Agravante: Mariano Honório dos Reis
Agravado: Ministério Público
Voto no 44.657
1. Contra a resp. decisão de 1o grau que indeferiu pedido de progressão de
regime, interpôs o condenado Mariano Honório dos Reis o presente agravo em execução, a
postular a reforma do decisum.
Alega, para tanto, que embora tenha preenchido os requisitos para a
progressão do regime fechado ao semiaberto o pedido foi indeferido. Assim, requer a
reforma da r. decisão monocrática.
Processado e contrariado o recurso e mantida a resp. decisão, manifestou-se a
d. Procuradoria Geral de Justiça não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não
provimento.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
Como bem apontado pelo Ministério Público nas contrarrazões do presente
agravo e reforçado o entendimento pelo nobre parecerista, não houve em momento nenhum
pedido de progressão de regime do sentenciado, sendo pleiteado junto ao Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007308-48.2019.8.26.0026 -Voto no 44.657
3
Execuções somente a o livramento condicional.
Conhecer do pedido de progressão de regime, não pleiteado ao Juízo de 1o
grau, configuraria inegável supressão de instância, motivo pelo qual não se conhecerá do
presente agravo em execução penal.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, não se conhece do presente agravo em execução penal.
João Morenghi
Relator
jvmf